Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711453-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO EMBARGADO: CLAUDIA DE MELO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO, em face de CLAUDIA DE MELO CARDOSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que julgou procedente o pedido formulado em incidente de remoção de inventariante. Intimadas as partes para se manifestem acerca da celebração de acordo nos autos do inventário n. 0002776-81.2012.8.07.0001 (ID 725600069), bem como quanto ao interesse processual no prosseguimento do presente feito, ambas confirmaram a celebração do referido acordo e manifestaram o desinteresse no prosseguimento do feito (ID’s 73454429 e 734966829). DECIDO. Conforme disposição legal contida no Art. 998, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. O Regimento Interno deste TJDFT, nos termos do Art. 87, inc. VIII, ao dispor acerca das atribuições do relator, estabelece que: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim, o presente feito deve ser arquivado, em razão do pedido de desistência do Agravante. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 14 de julho de 2025 15:32:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador